Tribunal: TJES
Processo: 5004538-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004538-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TAYNAN DA SILVA CARVALHO DE ABREU FERNANDES e outros
IMPETRADO: VARA UNICA DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004538-66.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TAYNAN DA SILVA CARVALHO DE ABREU FERNANDES, RAFHAEL TAVARES RIBEIRO

IMPETRADO: VARA UNICA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAYNAN DA SILVA CARVALHO DE ABREU FERNANDES e RAFHAEL TAVARES RIBEIRO, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES. Os pacientes estão presos preventivamente no curso de ação penal por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP). A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, afronta à presunção de inocência e excesso de prazo na formação da culpa. Requer a concessão da ordem para revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, o desmembramento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo; (ii) estabelecer se é cabível o desmembramento da ação penal para garantir a celeridade processual e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, com fundamentação idônea quanto à gravidade concreta dos fatos, à periculosidade dos agentes e à necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4.
O conjunto probatório, incluindo elementos da investigação e da instrução processual, aponta indícios suficientes de autoria e materialidade, além de modus operandi que revela risco de reiteração delitiva, justificando a excepcionalidade da medida.

5.

As condições pessoais dos pacientes e a ausência de sentença definitiva não afastam, por si só, a legalidade da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais.

6.

O alegado excesso de prazo, verificado após a decisão de pronúncia, demanda análise específica, sendo reconhecida a necessidade de priorização do feito para evitar constrangimento ilegal decorrente da paralisação processual.

7.

O desmembramento da ação penal se mostra medida adequada diante da inércia processual e do fato de que os pacientes não figuram como partes em recurso que motivou a suspensão da marcha processual, sendo cabível para garantir maior celeridade e efetividade na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legal quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

2.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz da razoabilidade e da efetiva paralisação do feito, podendo ensejar providências processuais específicas.

3.

O desmembramento da ação penal é cabível quando necessário para evitar prolongamento indevido da prisão cautelar de réus não abrangidos por recursos pendentes.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 14, 29 e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 69, 311 a 316, 312, 319 e 583; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 126756, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.06.2015, DJe 16.09.2015; STJ, AgRg no AREsp 2552312/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJe 28.03.2025; TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004538-66.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TAYNAN DA SILVA CARVALHO DE ABREU FERNANDES, RAFHAEL TAVARES RIBEIRO

IMPETRADO: VARA UNICA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
TAYNAN DA SILVA CARVALHO DE ABREU FERNANDES
e
RAFHAEL TAVARES RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da Vara
Ú
nica
de
Bom Jesus do Norte
/ES, sob a alegação de que o
s
paciente
s
est
ão
sendo vítima
s
de constrangimento ilegal em sua
s
liberdade
s
.

Informa, na inicial do
writ
, que os coactos encontram-se presos em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c art.14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal (CP) e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva dos pacientes seria ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, arguindo suposta afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, alega excesso de prazo na formação da culpa, sob o fundamento de que os pacientes se encontram presos há tempo superior ao razoável, sem que haja previsão de conclusão do feito.

Diante de tais argumentos,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
os pacientes sejam postos em liberdade imediatamente ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Por
fim
, caso não sejam acolhidos os pedidos supracitados, seja determinado o
desmembramento
dos autos
,
a fim de
garantir a celeridade processual e a ampla defesa.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, cabe salientar que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em estrita observância aos preceitos legais, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os elementos constantes nos autos, incluindo as informações prestadas pela autoridade coatora
(id: 12954777)
, demonstram que há indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados aos pacientes. Ademais, a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
, reforça a necessidade da custódia cautelar para a prevenção de novos delitos e para a proteção da sociedade.
Vejamos:

[...] “Sem prejuízo, este Juízo por diversas vezes fundamentou a presença de indícios concretos para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, considerando o contexto fático apresentado na denúncia, pois consta dos autos (investigação policial e regular instrução processual) que os denunciados, com liame subjetivo e mediante divisão de tarefas, desferiram disparos de arma de fogo contra o SD/PMES LUIZ CLAUDIO TURINI GAMBATE e DAYANE VAILLANT BERNARDO, não os matando por circunstâncias alheias às suas vontades, o que justifica a aplicação do art. 312 do CPP, ante a gravidade dos fatos apurados”.

Assim sendo, n
o que tange à alegada inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva,
averiguo
que
o referido enclausuramento
encontra-se suficientemente motivad
o
, lastread
o
em elementos objetivos que justificam a excepcionalidade da medida. O perigo gerado pela liberdade dos pacientes, somado à gravidade concreta das condutas praticadas, evidencia a impossibilidade de adoção de medidas alternativas.

S
obre o tema, cito o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
2. A prisão preventiva do agravante foi decretada a partir de elementos fáticos concretos que justificam a necessidade da medida, não se vislumbrando constrangimento ilegal na espécie. 3. "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes" (STF, HC 126756, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015). 4. "Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP)" (AgRg no HC n. 874.767/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

(AgRg no
AREsp

2552312
/
TO
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
20
/03/202
5
, DJe
28
/03/202
5
).

Além do mais
, a
restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Em relação ao alegado excesso de prazo, especificamente após a decisão de pronúncia, considerando o disposto no artigo 583 do Código de Processo Penal, que prevê a subida do recurso da pronúncia em traslado nos casos em que um ou mais réus se conformam com a decisão ou ainda não tenham sido intimados, reconheço que a permanência prolongada dos pacientes presos, sem a devida deliberação sobre o julgamento pelo Tribunal do Júri, pode configurar constrangimento ilegal. Assim, verifico a necessidade de priorização do feito para que não haja atraso excessivo na realização da sessão plenária.

Nesse bojo, quanto ao pedido de desmembramento da ação penal, entendo que o pleito deve ser parcialmente acolhido. Embora a tramitação conjunta favoreça a coerência da instrução e a economia processual, evitando decisões conflitantes, a manutenção dos processos unificados não pode justificar um prolongamento excessivo do encarceramento dos pacientes, os quais não configuram como partes no Recurso em Sentido Estrito nº 5009374-19.2024.8.08.0000, que ensejou a paralisação até então dos autos originários.

Diante do exposto, verificando-se a legalidade da prisão preventiva e a ausência de constrangimento ilegal,
manten
ho
a custódia cautelar em razão da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

No entanto
,
CONCEDO

EM PARTE

a ordem
para determinar o desmembramento d
a ação penal nº 0000217-82.2021.8.08.0010
, a fim de que a tramitação individualizada possa assegurar maior celeridade ao julgamento dos pacientes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)